Tribunal: TJPA
Processo: 0827307-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14076 - Custas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827307-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PREVENTORIO SANTA TEREZINHA

AGRAVADO: FELIPE MIRANDA NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE DEMONSTRAM SUPERÁVIT E DISPONIBILIDADE DE CAIXA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por associação civil filantrópica contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Ação de Reintegração de Posse, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. A agravante sustenta que exerce atividades assistenciais sem fins lucrativos e que os documentos contábeis demonstrariam limitação financeira capaz de justificar a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não alcançando pessoas jurídicas.

5.

A análise dos documentos contábeis apresentados pela agravante demonstra superação de eventual déficit anterior e evidencia situação patrimonial favorável no exercício de 2024, com superávit acumulado e elevado montante em equivalência de caixa e aplicações financeiras.

6.

A existência de recursos financeiros expressivos disponíveis afasta a alegação de incapacidade econômica e indica que a entidade possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais.

7.

A mera alegação de destinação institucional dos recursos a atividades assistenciais não basta para caracterizar hipossuficiência econômica, quando inexistem provas de indisponibilidade ou vinculação jurídica que impeçam sua utilização para custeio do processo.

8.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada.

9.

Caracterizada a manifesta improcedência do recurso, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural.

3.

A existência de superávit contábil e disponibilidade financeira relevante afasta a caracterização de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

4.

É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente e apenas reproduz argumentos já enfrentados na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, §3º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 323.279/SP; TJPA, Súmula 6; TJPA, AI nº 0805019-26.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 02.03.2021; TJSP, AI nº 2241113-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 27.09.2024; TJSP, AI nº 2058979-23.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 15.06.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto Preventório Santa Terezinha, associação civil filantrópica sem fins lucrativos, contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela parte autora nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar nº 0821778-25.2025.8.14.0301.

Irresignado com o referido decisum unipessoal, o Preventório Santa Terezinha interpôs o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJPA), visando submeter a matéria à reapreciação desta Relatoria em juízo de retratação ou, caso mantido o entendimento anteriormente adotado, à apreciação do órgão colegiado competente.

Nas razões recursais, argumenta a agravante que a decisão monocrática teria desconsiderado a realidade fático-financeira da entidade filantrópica, adotando interpretação restritiva das provas contábeis constantes dos autos. Sustenta que os documentos apresentados demonstrariam situação de severa limitação financeira, destacando que a instituição exerce atividades assistenciais gratuitas voltadas a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, circunstância que vincularia a destinação de seus recursos à manutenção de programas sociais permanentes e ao custeio da estrutura institucional necessária à continuidade dessas atividades.

Assevera que a decisão agravada teria se limitado a enfatizar a existência de ativo patrimonial e eventual superávit contábil, sem examinar adequadamente aspectos relevantes da situação financeira da entidade, tais como a liquidez imediata dos recursos disponíveis, a destinação institucional das receitas e o impacto concreto das custas processuais sobre a continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pela instituição. Salienta que a análise isolada de dados patrimoniais formais não seria suficiente para afastar o reconhecimento da hipossuficiência econômica, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica sem fins lucrativos cuja atuação possui inequívoco caráter social.

Aduz, ainda, que a entidade teria encerrado o exercício financeiro de 2023 com resultado negativo superior a cinquenta mil reais, circunstância que revelaria déficit operacional significativo, além de apontar que o balanço patrimonial referente ao exercício subsequente indicaria baixíssima liquidez imediata e saldo de caixa praticamente inexistente, o que demonstraria a impossibilidade concreta de suportar o pagamento das custas processuais sem comprometimento das atividades institucionais.

Ressalta, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 481, reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, inclusive às entidades sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Afirma que, no caso concreto, teriam sido apresentados diversos documentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar a realidade econômico-financeira da instituição, dentre os quais balanço patrimonial, notas explicativas, extratos bancários recentes, declarações fiscais e demonstrativos de despesas operacionais.

Explica que a decisão agravada teria deixado de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no recurso anterior, especialmente quanto à necessidade de análise da capacidade econômica real da entidade à luz da liquidez financeira e da destinação vinculada de seus recursos, o que configuraria violação ao dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Destaca, ainda, que em processos conexos envolvendo as mesmas partes e contexto fático semelhante, esta própria Relatoria teria reconhecido, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, circunstância que recomendaria a harmonização do entendimento jurisprudencial a fim de preservar os princípios da segurança jurídica, da isonomia e do acesso à justiça.

Por fim, enfatiza que a concessão do benefício da justiça gratuita possui natureza provisória e revisável, podendo ser revogada caso sobrevenham elementos capazes de demonstrar alteração na capacidade econômica da parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a eventual concessão do benefício neste momento processual não acarretaria prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito.

Diante dessas considerações, requer o agravante o exercício do juízo de retratação por esta Relatoria, com a consequente reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de reconhecer o direito da entidade à concessão da assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pugna pelo encaminhamento do presente recurso à apreciação do órgão colegiado competente desta Turma, para que seja reformado o decisum recorrido.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da correção ou não da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Preventório Santa Terezinha, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela entidade agravante nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0821778-25.2025.8.14.0301, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse e que a decisão monocrática que indeferiu seu pleito implicaria em cerceamento de defesa, ante a sua presumida condição de hipossuficiência, conforme declaração juntada aos autos.

Argumenta, ainda, que a exigência de demonstração complementar violaria o artigo 99, §3º, do CPC, que consagra presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

Todavia, entendo que razão não assiste à parte agravante.

Assim, a decisão monocrática ora agravada examinou detidamente a controvérsia posta, fixando com precisão os contornos legais e jurisprudenciais aplicáveis. É necessário reforçar que, embora o artigo 99, §3º, do CPC de fato confira presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, essa presunção é relativa, o que não é o caso dos autos, uma vez que a agravante é pessoa jurídica que requereu os benefícios da justiça gratuita.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório realizada na decisão agravada evidenciou que os documentos contábeis apresentados pela agravante não corroboram a tese de incapacidade financeira, mas, ao contrário, revelam situação patrimonial que afasta a alegada hipossuficiência.

Conforme se extrai do exame do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024,
a entidade apresentou superávit acumulado no montante de R$ 488.834,73,

bem como ativo total de R$ 786.168,79, sendo que R$ 639.661,40 se encontram disponíveis em equivalência de caixa, incluindo aplicações financeiras líquidas que alcançam o valor de R$ 634.010,65.

Tal cenário revela, de forma inequívoca, a existência de disponibilidade financeira significativa, suficiente para suportar o pagamento das custas processuais ordinárias sem comprometer a continuidade das atividades institucionais da entidade agravante.

Importa destacar, ainda, que a existência de aplicações financeiras em montante expressivo constitui elemento objetivo apto a demonstrar a disponibilidade patrimonial da agravante, não havendo, nos autos, qualquer prova concreta de que tais recursos estariam juridicamente indisponíveis ou vinculados de forma absoluta a finalidades específicas que inviabilizassem sua utilização para o custeio das despesas processuais.

Nesse contexto, a alegação de que os recursos estariam destinados à manutenção das atividades assistenciais da entidade não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria efetivamente a continuidade das atividades institucionais.

Ressalta-se que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça constitui medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando comprovada de forma inequívoca a impossibilidade financeira da parte requerente.

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a matéria impugnada:

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15, verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Sobre o assunto, o STJ em sua súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica, para obter os benefícios da gratuidade de justiça, deverá comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, vejamos a redação da referida súmula:

Súmula n. 481 do STJ

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, a recorrente apresentou documentação contábil referente aos exercícios de 2023 e 2024. Com efeito, os documentos indicam que, ao final do exercício de 2023 (id. 32293418, págs. 1/2), a entidade registrava um déficit acumulado no valor de R$ 50.139,24, cenário que, por si só, poderia justificar o pleito da assistência judiciária gratuita.

Todavia, o panorama financeiro da entidade sofreu modificação substancial no exercício seguinte, conforme demonstra o Balanço Patrimonial de 2024 (id. 32293426, págs. 1/2), devidamente juntado aos autos. A análise atenta do referido documento evidencia que a associação apresentou, no encerramento daquele exercício, um superávit acumulado de R$ 488.834,73, além de um ativo total de R$ 786.168,79, dos quais R$ 639.661,40 estavam disponíveis em equivalência de caixa, inclusive em aplicações financeiras líquidas no valor de R$ 634.010,65.

Esse quadro revela não apenas a superação da situação de déficit do exercício anterior, como também a existência de reservas financeiras consideráveis, suficientes para permitir o custeio das despesas processuais ordinárias sem prejuízo da manutenção das atividades institucionais.

Cumpre destacar que a existência de aplicações financeiras em montante expressivo, somada à inexistência de passivo corrente relevante capaz de comprometer de imediato esses valores, afasta a alegação de ausência de disponibilidade financeira, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos.

No caso em exame, a documentação acostada não corrobora a tese recursal, mas, ao contrário, revela situação financeira confortável no exercício de 2024, com superávit expressivo e elevado montante em aplicações disponíveis.

Logo, inexistindo qualquer vício na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, impõe-se a sua manutenção integral.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 98 e 99, § 3º DO CPC/15. DIANTE DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO STJ. NO ENTANTO,
NO PRESENTE CASO, A HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Insurgiu-se o Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II - A concessão da justiça gratuita para a pessoa jurídica, pressupõe a análise do caso concreto, mediante a prova da efetiva insuficiência (Arts. 98 e 99, § 3º do CPC/15) e Súmula n. 481 do STJ.

III - No presente caso, deixou de demonstrar cabalmente a sua condição de hipossuficiência, sem trazer aos autos qualquer demonstrativo contábil/financeiro para tal fim.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08050192620198140000 4671606, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

De outra banda, eis a jurisprudência dos demais tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita –
Pessoa jurídica – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) - Descabimento – Falta de demonstração de inviabilidade financeira para fazer frente aos encargos processuais, tendo em vista a existência de balanços patrimoniais superavitários
- Precedentes jurisprudenciais – Súmula 481/STJ – Decisão mantida.

2.
Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22411137620248260000 São Paulo, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. Associação civil, beneficente e filantrópica.
Ausente comprovação da alegada hipossuficiência e da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo
. Aplicação da Súmula nº 481 do E. STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AI: 20589792320208260000 SP 2058979-23.2020.8.26 .0000, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 15/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2020) (grifei)

Constata-se que a decisão monocrática agravada advertiu expressamente acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, caso fosse interposto agravo interno manifestamente improcedente. Vejamos o que dispõe o referido art.:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No caso em análise, verifica-se que o recurso foi interposto sem apresentar fundamento jurídico capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e adequadamente refutados na decisão agravada.

Dessa forma, caracterizada a manifesta improcedência do agravo interno, revela-se cabível a aplicação da penalidade processual prevista no mencionado dispositivo legal, medida que se justifica não apenas como instrumento de repressão à interposição de recursos infundados, mas também como mecanismo de preservação da eficiência e da racionalidade da atividade jurisdicional.

Além disso, ratifica-se que a decisão monocrática, ora impugnada, fora fundamentada no entendimento dominante do Egrégio STJ e deste TJPA, inclusive por intermédio da Súmula 6 deste TJPA, razão pela qual o presente recurso revela-se manifestamente improcedente.

Assim, verifica-se adequada a fixação da multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação originária, qual seja, o valor da causa do processo de n.º 0821778-25.2025.8.14.0301, observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada e condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo que deu origem ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 09/04/2026